Tribunal: STF
Processo: Rcl 64567
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.302.501-RG/PR – TEMA RG Nº 1.150. INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Durvalino Custódio Farias, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1002787-98.2018.8.26.0407, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.302.501-RG/PR – Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, ingressou com demanda anulatória de ato administrativo, contra o Município de Salmourão/SP, uma vez que foi exonerado sem o devido processo legal e em virtude de aposentadoria espontânea do Regime Geral de Previdência Social.
 
 3.	Alega, em síntese, que, em razão de  ter sido o mérito matéria apreciada por esta Suprema Corte, bem como por não se amoldar ao caso cuja tese restou fixada no Tema RG nº 1.150, inegável a necessidade da presente reclamação a fim de garantir a autoridade das decisões deste STF.
 
 4.	Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a decisão no acórdão no agravo interno e de inadmissão do recurso extraordinário interposto. Busca, no mérito, a procedência do pedido, determinando-se o seguimento do trâmite do extraordinário.

É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
  
 9.	No caso em tela, a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de piso e julgar os pedidos da exordial improcedentes, conforme a seguinte ementa (e-doc. 5, p. 2):
 
“RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PERANTE O INSS EXONERAÇÃO DO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão da Aposentadoria perante o INSS, acarreta a extinção do vínculo funcional e estatutário mantido com a Administração Pública, autorizando a exoneração do servidor. 2. Inteligência do artigo 69, “f”, da Lei Municipal nº 593/92. 3. O referido diploma legal é absolutamente compatível com as normais constitucionais em vigor, máxime, os artigos 37, §§ 10 e 14, da CF. 4. Ilegalidade do ato administrativo ora impugnado, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, reformada. 8. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.”
 
 10.	Interposto recurso extraordinário, o desembargador presidente da Seção de Direito Público do TJSP, inadmitiu o recurso, nos seguintes termos (e-doc. 11):
 
“(...) Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição da República, por indicada violação aos seguintes dispositivos constitucionais: artigos 1º, III e IV; 5º, caput, II, V, X e XIII; 7º, I; 36; 37, caput; 41, § 1º; 201, § 7º, todos da CF e Súmulas 20 e 21, STF.
O recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal.
No que diz respeito à ruptura do vínculo funcional e estatutário com a Administração Pública em decorrência da concessão de aposentadoria perante o INSS, o julgamento do mérito do RE nº 1.302.501/PR, Tema nº 1150/STF, DJe 25.08.21, fixou a seguinte tese:
"O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade." 
No mais, os arts. 1º, III e IV; 5º, caput, II, V, Xe XIII; 7º, I; 36; 37, caput; 41, § 1º; 201, § 7º, tda CF não foram objeto de debate no v. acórdão hostilizado, estando ausentes da conclusão adotada. Não tendo sido opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, incidentes as Súmulas 282 e 356 do Col. Supremo Tribunal Federal. 
Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário de fls. 373-406, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal. (...)”
 
 11.	Por fim, a decisão apontada como reclamada foi proferida por aquela Seção de Direito Público, em sede de agravo interno, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 15):
 
“(...) Decido. 
A decisão da Câmara Especial de Presidentes que, em agravo interno, faz preservar juízo negativo de admissibilidade dos recursos excepcionais, aplicando a sistemática de repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do CPC, não desafia novos recursos, conforme farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 6/11/2013; Rcl 12.356-AgR, Rel. Min. CÁRMENLÚCIA, DJe 12/11/2013; Rcl 22.225-Emb.Decl., Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 15/02/2016; Rcl 23316-AgR, Rel. Min. ROBERTOBARROSO, DJe 28/06/2016 e Rcl 23120-AgR, Rel. EDSONFACHIN, DJe 24/06/2016, AI 763917 AgR-segundo/DF- Relator: Min. GILMAR MENDES, Julgamento 12/03/2019 – Segunda Turma; Rcl 32891 AgR/MG Relator: Min. LUIZ FUX julgamento:14/05/2019 – Primeira Turma).
No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou assentando que: Mostra-se inadmissível... a interposição de Recurso Especial contra acórdão que, no julgamento de Agravo Regimental ou interno, em 2º Grau, mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior, com base no art. 1.030, I, b, do CPC/2015 (art. 543-C, § 7º, I, do CPC/73. Com efeito, "o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o único recurso cabível para impugnação de possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-C, do CPC, é o agravo interno, a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual. (...) Desta forma, sendo negado provimento ao agravo interno contra decisão que indeferiu o processamento do recurso especial com base no art. 543-C, § 7°, I, do CPC, contra tal acórdão não cabe a interposição de qualquer recurso, por ser inadmissível o recurso especial que aponta violação ao art. 543-C, § 7°, I, do CPC, e por conseguinte, do respectivo agravo em recurso especial" (STJ, AgRg no AREsp 617.182/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2015). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.661.317/RS, Rel. Ministro HERMANBENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020; AgRg no AREsp 652.000/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/06/2015; AgRg no REsp 1.509.944/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/05/2015; AgRg no AREsp 535.840/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2014 (AgInt no AREsp 1816495/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em28/06/2021, DJe 30/06/2021).
Aliás, em recente julgado, fixou o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgInt no AREsp 1690565/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. 24.8.2020, que interposto e julgado o aludido agravo interno pelo Tribunal de origem, está encerrada a prestação jurisdicional, não cabendo a apresentação de nenhum outro recurso. 
Diante de tal quadro, por ausente o requisito recursal de cabimento, não recebo o recurso de fls. 544/555. (...)”
 
 12.	O reclamante alega inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.302.501-RG/PR – Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral. 
 
 13.	No referido paradigma, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade". Confira-se a ementa desse julgado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
(RE nº 1.302.501-RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/06/2021, p. 25/08/2021).
 
 14.	Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.302.501-RG/PR – Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral.
 
 15.	A autoridade reclamada limitou-se a aplicar entendimento desta Suprema Corte, reconhecendo que a legislação municipal previa a vacância do cargo público em razão da aposentadoria, conforme constou da ementa do julgamento do recurso de apelação, acima transcrita. Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. Assim, não há teratologia na aplicação do Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral pelo tribunal de origem.
 
 16.	Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação.

 17.	De outro lado, é inviável o cabimento da reclamação por suposta violação ao teor da Súmula 20 do STF. Com efeito, é pacifica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe reclamação por suposto desrespeito à súmula sem efeito vinculante. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 56925 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 01-03-2023, p. 06-03-2023; grifos nossos)

Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação ajuizada para garantia da autoridade de decisão do STF. 3. Reclamante aponta como paradigma súmula sem efeito vinculante e julgado do qual não foi parte. Não cabimento. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.
(Rcl 42149 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28-09-2020, p. 01-10-2020; grifos nossos)
 
 18.	Com efeito, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 19.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator